Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701984-88.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VENILSON LOPES GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 11480986) apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença (ID 1180984) que julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a fornecer a prótese requerida, fixando prazo para o cumprimento da obrigação. Em petição posterior ao apelo (ID 13914952), o autor pugna pela antecipação dos efeitos da tutela concedida no comando sentencial. Pois bem. O atual Código de Processo Civil instituiu, no artigo 1.012, § 1o, o rol das decisões que começarão a produzir efeitos imediatamente, estabelecendo, em seu inciso V, que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Não há dúvidas que essa é a situação dos autos. Reveja-se a parte dispositiva do aludido édito judicial: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor, no prazo de 30 dias úteis, uma prótese transfemural com encaixe em fibra de carbono, sistema de fixação por vácuo com liner de anel em silicone, componentes metálicos em alumínio, joelho eletrônico monocêntrico resistente a água com ajuste automático de resistência e marcha com rotador, pé em fibra de carbono com resposta dinâmica, revestimento cosmético de espuma e meia. Ora, malgrado a formulação expressa de pedido liminar, extrai-se dos autos que o apelo será admitido somente no efeito devolutivo, a teor da norma supracitada. Assim, nada a prover quanto à peça ID 13914952, uma vez que a parte poderá, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.012 do CPC, promover o cumprimento provisório da sentença. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador